Tribunal: STF
Processo: HC 182613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Henrique Vieira Xavier, advogado, em benefício de Osvaldo Saldanha de Almeida, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual qual, em 5.3.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 521.644, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. O Ministério Público Federal “ofereceu denúncia em desfavor de OSVALDO SALDANHA DE ALMEIDA, atribuindo-lhe a prática do delito de redução a condição análoga a de escravo (art. 149 CP), frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP), sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP), exposição a vida e a saúde de pessoas a perigo (art. 132 do CP),-corrupção ativa (art. 333 do CP) e omissão de socorro (art. 135 do CP).
    (…) A r. sentença de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz Federal da Vara Federal de Marabá/PA julgou parcialmente procedente a denúncia para reconhecer a prescrição quanto aos crimes dos arts. 132 e 135, nos termos do art. 107. IV, do CP; e, condenar o réu à pena de 03 (três) anos e 100 dias-multa, exclusivamente, pela prática do crime de corrupção passiva, prevista no art. 333 do CP”.
    3. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. Em 9.4.2012, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso da defesa para absolver o paciente quanto à imputação do delito de corrupção ativa e deu provimento ao recurso da acusação para condená-lo pela prática do delito de redução à condição análoga a de escravo, tipificado no art. 149 do Código Penal, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
    4. A defesa interpôs recurso especial, e, “[c]onclusos os respectivos autos à Presidência, para exame de admissibilidade, o recurso interposto foi inadmitido e posteriormente, tornado sem efeito a republicação da decisão ocorrida em 29/05/2013, determinando a certificação trânsito em julgado do acórdão, declarando nulos todos os atos praticados posteriormente à data do referido trânsito, em virtude do substabelecimento do advogado ter ocorrido de forma regular.
    (…) Desta decisão foi interposto agravo regimental pelo réu, o qual houve negativa de provimento, com publicação do respectivo acórdão em 20/05/2016.
    (…) O recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno foi inadmitido e publicado em 19/08/2016.
    (…) Contra a decisão, houve interposição de Agravo de decisão denegatória de Recurso Extraordinário, o qual foi remetido ao STF em 05/10/2016”.
    Os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal, sendo autuado o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.003.037, não conhecido em 7.12.2016. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Segunda Turma negou provimento na Sessão Virtual de 12 a 18.5.2017, tendo transitado em julgado em 29.6.2017, baixando os autos para a execução da pena imposta. 
    Em 19.4.2018, o juízo da Primeira Vara Federal da Subseção de Marabá/PA determinou fossem adotadas as medidas para o início da execução da pena imposta ao paciente:
    “(...) depreque-se ao Juízo da Comarca de Canaã dos Carajás/PA a realização de audiência admonitória com o condenado (endereço à fl. 201), bem como a fiscalização da prestação de serviços, que deverá ser cumprida em entidade a ser designada pelo Juízo deprecado. Outrossim, solicite-se àquele Juízo que o sentenciado seja intimado, na audiência, para que proceda ao pagamento da prestação pecuniária, cujo valor deverá ser depositado na conta judicial n° 0683.005.00002300-6, da Caixa Econômica Federal (referida conta é vinculada a este Juízo para depósitos de recursos oriundos de transação penal e de aplicação de pena de prestação pecuniária. aos quais será dada destinação de acordo com a Resolução n° 154, de 13 de Julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça); e para que proceda ao recolhimento das custas judiciais, cujo pagamento deverá ser comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, não o fazendo, serão encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional os elementos necessários à inscrição na Dívida Ativa da União, nos termos do art. 16 da Lei 9.289/96”.
    5. Em 16.7.2019, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 521.644, no qual alegou: “(i) a pena-base foi definida acima do mínimo sem fundamentação adequada; (ii) a apresentação de alegações finais pela defesa após a acusação induz nulidade; e (iii) não houve contraditório em relação a acusações inovadoras e posteriores à denúncia”, requerendo medida liminar para a “suspensão do processo de execução e, no mérito, a redução da pena ao mínimo legal ou a anulação do feito a partir da segunda decisão que recebeu a denúncia ou da apresentação das alegações finais”.
    Em 5.2.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 521.644. Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a Quinta Turma, em 5.3.2020, negou provimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGITIMIDADE. INOVAÇÃO NAS TESES DE NULIDADE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Conforme registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.
    2. Quanto à definição da pena-base para o crime de redução à condição análoga à de escravo acima do mínimo legal, a instância originária referiu-se a elementos concretos dos autos, plenamente capazes de justificar a adição de seis meses.
    3. Com efeito, extraem-se do acórdão condenatório referências à culpabilidade e às consequências do crime, tendo em vista o embaraço aos órgãos de fiscalização, a ausência de posterior pagamento às pessoas, cujas condições foram consideradas análogas à de escravos, e o desrespeito à interdição de determinado setor da fazenda, no qual seis funcionários se mantiveram trabalhando nas mesmas condições.
    4. Considerando-se que o art. 149 do CP prevê reclusão de dois a oito anos, absolutamente não se pode considerar que a fundamentação exposta acima seja incompatível com a fixação da pena-base em dois anos e seis meses, na medida em que se registraram circunstâncias que, extrapolando o tipo penal, justificam a maior reprovação da conduta. Precedentes.
    5. As demais teses veiculadas nesta ação mandamental – de que a apresentação de alegações finais pela defesa após a acusação induziria nulidade e de que não teria havido contraditório em relação a acusações inovadoras e posteriores à denúncia – não foram suscitadas nas razões de apelação e não foram examinadas pela instância originária, de modo que também não poderiam ser examinadas nesta, sob pena de indevida supressão de instância.
    6. Agravo regimental não provido”.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera as alegações de que a pena imposta pela prática do delito do art. 149 pelo paciente teria sido fixada “em patamar muito acima do mínimo legal sem justificativa plausível”, de nulidade pela suposta inversão na ordem de apresentação de alegações finais e de cerceamento do direito de defesa, pois não teria sido dada oportunidade de manifestação quanto a novas questões apresentadas pela defesa.
    Afirma que, “[c]ompulsando o acórdão condenatório, nota-se que a 3ª turma, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou em 02 anos e 06 meses de reclusão o montante da pena-base para prevenção e reprovação do crime de redução a condição análoga a escravo, desvalorando a circunstância judicial da culpabilidade. Na 2ª fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes nem agravantes. Na 3ª fase, não fora reconhecida causas de aumento nem diminuição de pena. Desse modo, a pena definitiva fora concretizada em 02 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto. É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”.
    Sustenta que “as alegações finais da defesa foi apresentada em 01.10.2008 (fls., 331/338), enquanto as alegações finais do MPF foram apresentadas em 29.10.2008 (fls.,340/347) (…). Somente após analisar as considerações da acusação e do Ministério Público, especialmente se este opina pela condenação, pode o réu articular eficazmente sua defesa, contrariando os argumentos expendidos e apontando as provas em seu favor”.
    Assevera que “o MM Juiz, as fls., 178 recebeu a denuncia somente com relação ao crime de corrupção ativa – art. 333 do CPB em 12.05.2006, em 15.05.2008, as fls., 273, voltou atrás em sua decisão anterior e recebeu a denuncia nos termos ofertados pela acusação, isso passados mais de dois anos, sem contudo, oportunizar ao então acusado o direito de defesa sobre as novas acusações. 
    Como se vê, a relação processual não foi efetivamente formalizada, uma vez que o paciente não pode se defender de todas as acusações. No primeiro momento ao receber a denuncia o paciente se defendeu somente da acusação do crime de corrupção ativa, seria juridicamente impossível ele se defender de fatos fora do mundo jurídico dos autos. Assim, ao voltar atrás em sua decisão e receber a denuncia após o interrogatório do paciente sem que se oportunizasse novo interrogatório o juiz interferiu na paridade das provas, cerceando o direito de defesa do paciente”.
    Requer medida liminar para a “suspensão do processo de Execução da Pena, com o consequente cancelamento de eventual audiência admonitória designada até o julgamento da ordem”.
    Pede “para seja acolhido como pedido principal o afastamento do aumento da pena base e o seu redimensionamento para o mínimo legal;
    Superado esse fundamento, requer como pedido alternativo o acolhimento das nulidades levantadas, anulando-se os atos processuais desde a segunda decisão que recebeu a denúncia ou do momento da apresentação das alegações finais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. O impetrante pretende rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    Na espécie vertente não está evidenciada teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Quanto à definição da pena-base para o crime de redução à condição análoga à de escravo acima do mínimo legal, a instância originária referiu-se a elementos concretos dos autos, plenamente capazes de justificar a adição de seis meses. Com efeito, extraem-se do acórdão condenatório referências à culpabilidade e às consequências do crime, tendo em vista o embaraço aos órgãos de fiscalização, a ausência de posterior pagamento às pessoas, cujas condições foram consideradas análogas à de escravos, e o desrespeito à interdição de determinado setor da fazenda, no qual seis funcionários se mantiveram trabalhando nas mesmas condições (e-STJ fl. 690):
    A conduta do réu revelou dolo intenso, culpabilidade elevada, seja porque embaraçou o trabalho da fiscalização, negando-se a ir à fazenda ou a indicar preposto que pudesse resolver os problemas detectados, gerando prejuízos aos trabalhadores, cujos pagamentos não restaram demonstrados nos autos (fls. 15/16, 227/228, 247, 276), seja porque, interditado, pela fiscalização trabalhista, o setor de roço do pasto, na fazenda, em 21/07/2001, conforme Termo de Interdição de fls. 9/10, a aludida interdição foi desrespeitada, conforme Auto de Infração de fl. 18, que noticia a presença, em 23/07/2001, de 6 (seis) empregados, trabalhando no mesmo local e nas mesmas condições.
    Considerando-se que o art. 149 do CP prevê reclusão de dois a oito anos, absolutamente não se pode considerar que a fundamentação exposta acima seja incompatível com a fixação da pena-base em dois anos e seis meses, na medida em que se registraram circunstâncias que, extrapolando o tipo penal, justificam a maior reprovação da conduta. (…)
    As demais teses veiculadas nesta ação mandamental – de que a apresentação de alegações finais pela defesa após a acusação induziria nulidade, e de que não teria havido contraditório em relação a acusações inovadoras e posteriores à denúncia – não foram suscitadas nas razões de apelação (e-STJ fls. 551/557) e não foram examinadas pela instância originária, de modo que também não poderiam ser examinadas nesta, sob pena de indevida supressão de instância”.
    10. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de desproporcionalidade na dosimetria da pena. Foi apresentada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença (...) ser lida em seu todo” (HC n. 121.435, de minha relatoria, DJe 1º.8.2014).
    11. O habeas corpus não se presta para ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    12. Quanto às alegações suscitadas na presente impetração referentes à nulidade pela suposta inversão na ordem de apresentação de alegações finais e ao cerceamento do direito de defesa por não ter sido dada oportunidade de manifestação quanto a novas questões apresentadas pela defesa, trata-se de matérias não apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus por não terem sido decididas em primeira e segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora